Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707292-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DALTON SEBASTIÃO FRANCO, ESPÓLIO DE CLEUSIMAR ALVES RODRIGUES FRANCO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A medida de restrição de circulação dos veículos penhorados, que se encontram no município de Palmeiras de Goiás/GO, não implica inobservância ao princípio da menor onerosidade, considerando que não foram encontrados outros bens capazes de satisfazerem o montante da dívida em execução. 2. É ônus da parte executada, se entender que o meio utilizado é excessivamente gravoso, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, nos termos dos arts. 805, parágrafo único; 829, §2o; e 847, todos do CPC. Contudo, os executados permanecerem inertes e, por conseguinte, não se desincumbiram do ônus de indicarem os meios que observem os princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado impôs o processamento da execução de forma mais onerosa ao devedor, ao determinar a restrição de circulação de veículo penhorado. No aspecto, apresentam a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do TJPR para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 805 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Convém mencionar que, por intermédio dos sistemas Sisbajud e Infojud, foram realizadas pesquisas de outros bens em nome dos devedores, mas as referidas buscas resultaram infrutíferas. Diante do contexto delineado, verifica-se que a medida de restrição de circulação dos veículos penhorados não implica inobservância ao princípio da menor onerosidade. É que incumbe à parte executada, se entender que o meio utilizado é excessivamente gravoso, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, nos termos dos arts. 805, parágrafo único[1]; 829, §2o[2]; e 847[3], todos do CPC. Contudo, os agravantes não se desincumbiram do ônus de indicar os meios que observem os princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução. Ainda que se trate de medida excepcional, a restrição de circulação não se revela desarrazoada, considerando que os veículos se encontram no município de Palmeiras de Goiás/GO, bem como a ausência de outros bens capazes de satisfazer o montante da dívida (ID35533502). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005